Tribunal: TJSP
Processo: 1003969-81.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2016-11-28

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Aposentada por invalidez em 20-05-2008. Proventos integrais revistos para proventos proporcionais, com descontos por conta dessa revisão a partir de março de 2012. Dado que os proventos de aposentadoria foram fixados sem nenhuma participação da autora, que os recebeu de boa-fé, sem ter como saber que havia algum erro e, sendo verba de natureza alimentar, não

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Aposentada por invalidez em 20-05-2008. Proventos integrais revistos para proventos proporcionais, com descontos por conta dessa revisão a partir de março de 2012. Dado que os proventos de aposentadoria foram fixados sem nenhuma participação da autora, que os recebeu de boa-fé, sem ter como saber que havia algum erro e, sendo verba de natureza alimentar, não comporta repetição, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Valores descontados que devem ser restituídos à autora, como determinou a sentença. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Honorários advocatícios, fixados pela sentença em dez por cento do débito vencido até a data da sentença, que não comportam redução, considerando o valor do direito controvertido, da ordem de R$ 10.456,72, sendo majorados, em razão do recurso, para quinze por cento. No tocante às custas, a condenação dos réus fica restrita ao reembolso dos valores dispendidos pela parte vencedora, em virtude da isenção conferida pelo artigo 6o da Lei Estadual 11608/2003. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000872239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1003969-81.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelada CARMARIE CANDIDA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de novembro de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003969-81.2014.8.26.0271 -
2
VOTO No 26338
APELAÇÃO no 1003969-81.2014.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: CARMARIE CANDIDA PINHEIRO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Aposentada
por invalidez em 20-05-2008. Proventos integrais revistos
para proventos proporcionais, com descontos por conta
dessa revisão a partir de março de 2012. Dado que os
proventos de aposentadoria foram fixados sem nenhuma
participação da autora, que os recebeu de boa-fé, sem ter
como saber que havia algum erro e, sendo verba de
natureza alimentar, não comporta repetição, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Valores
descontados que devem ser restituídos à autora, como
determinou a sentença. Correção monetária pelo IPCA e
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009.
Honorários advocatícios, fixados pela sentença em dez por
cento do débito vencido até a data da sentença, que não
comportam redução, considerando o valor do direito
controvertido, da ordem de R$ 10.456,72, sendo majorados,
em razão do recurso, para quinze por cento. No tocante às
custas, a condenação dos réus fica restrita ao reembolso
dos valores dispendidos pela parte vencedora, em virtude
da isenção conferida pelo artigo 6o da Lei Estadual
11608/2003. Recurso parcialmente provido.
A sentença, proferida em 09 de maio de 2016, pelo
eminente juiz, Doutor Gustavo de Azevedo Marchi, julgou procedente demanda de
servidora pública estadual aposentada pela cessação dos descontos dos proventos
aposentadoria da autora ou qualquer outro tipo de cobrança ou constrição, por
conta de valores que teriam sido pagos a mais, com devolução de todos os valores
descontados a esse título, durante o período de 20-05-2008 a 30-11-2011,
corrigidos pelo IPCA-E a contar dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros
aplicáveis à poupança, a partir da citação, na forma da Lei Federal 11960/2009,
tendo fixado honorários advocatícios, de forma solidária, em dez por cento sobre o
valor da condenação, assim considerada a soma de todas as prestações vencidas
até a data da prolação da sentença (fls. 79/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003969-81.2014.8.26.0271 -
3
Apela Fazenda do Estado e SPPREV pela inversão do
resultado, ou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, redução dos
honorários advocatícios, correção monetária e juros de mora nos termos da Lei
11960/2009 e afastamento da condenação em custas e despesas processuais.
Recurso respondido.
É o relatório.
Sem
reexame
necessário
porque
o
direito
controvertido tem valor inferior a quinhentos salários mínimos.
Não se acolhe a alegação de prescrição, dado que o
primeiro desconto em folha de pagamento da autora ocorreu em 07-03-2012 e a
ação foi ajuizada em 14-10-2014, antes, portanto, do prazo prescricional de cinco
anos.
Segundo a petição inicial, a autora se aposentou por
invalidez em 20-05-2008, até o final de 2011 os proventos foram pagos pela
Secretaria da Fazenda, passando então a ser pagos por pela SPPREV; ter sido
comunicada que passaria a ser descontado dos seus proventos, em cento e
setenta parcelas, o valor mensal de R$ 61,51, em razão do que passou a receber
valor menor que o salário mínimo; que não pode sofrer os descontos, pois recebeu
os valores de boa-fé e têm natureza alimentar.
Segundo ofício da Supervisão de Manutenção de
Aposentadorias Civis, houve revisão da aposentadoria da autora, que se aposentou
por invalidez, com aposentadoria proporcional, pois possuía catorze anos de
contribuição, que o cálculo foi de 14/30, e resultou no valor de 46,67 por cento,
valores pagos atualmente; que houve alguns acertos de valores e se concluiu que
havia saldo devedor de alguns períodos.
O período reclamado pela autora é de 01-12-2008 a
31-11-2009, em que se apurou um saldo devedor de R$ 10.456,72, que foi
parcelado em cento e setenta vezes, para ser descontado o valor mensal de R$
61,51, desconto que se iniciou na folha de pagamento de 07-03-2012, com
previsão de término em 31-03-2026 (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003969-81.2014.8.26.0271 -
4
Dado, pois, que o valor dos proventos de
aposentadoria foram fixados sem nenhuma participação da autora, que os recebeu
de boa-fé, sem ter como saber que havia algum erro e, sendo verba de natureza
alimentar, não comporta repetição, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA
NÃO
REMUNERADA.
ERRO
DA
ADMINISTRAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
VENCIMENTO
NO
PERÍODO.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ.
CARÁTER
ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou
entendimento no sentido de não ser devida a devolução de verba paga
indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública,
quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no
caso em análise. Precedentes: EDcl no REsp 1342111/ES, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; AgRg no AREsp 174.359/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/09/2013. 2. Agravo
regimental não provido (AgRg no AREsp 182.327/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE
INDEVIDAMENTE
IMPLEMENTADO
POR
ERRO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DO ADMINISTRADO. RESTITUIÇÃO DA VERBA AOS COFRES PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N.o 1.244.182/PB, SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do REsp
n.o 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
"quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em
pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos
mesmos, ante a boa-fé do servidor público." 4. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgRg no RMS 31.250/RS, Rel. Ministro Campos Marques
(Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 20/06/2013,
DJe 27/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003969-81.2014.8.26.0271 -
5
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
VALORES
RECEBIDOS
A
MAIOR
POR
EQUÍVOCO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. 1. Não é cabível
a restituição de valores se estes foram recebidos de boa-fé pelo servidor e se
houve errônea interpretação, má aplicação da lei ou erro por parte da
Administração Pública. Precedentes. 2. Considerando a boa-fé da servidora no
recebimento dos pagamentos a maior, são indevidos os descontos no
contracheque como meio de restituição de valores. 3. Agravo regimental não
provido (AgRg no REsp 1377439/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).
Destarte, os descontos eram descabidos e os valores
descontados devem ser restituídos à autora, como determinou a sentença.
Não cabe correção monetária na forma da Lei
11960/2009, em virtude da inconstitucionalidade do uso da taxa referencial ou dos
rendimentos das cadernetas de poupança, que não refletem a desvalorização da
moeda que a correção monetária objetiva recompor, assim declarada, por
arrastamento, nas ADI e 4425, sem modulação dos efeitos, que se restringiu aos
precatórios expedidos até 25 de março de 2015.
Quanto aos honorários advocatícios, fixados em dez
por cento do débito vencido até a data da sentença, não incide motivo para a sua
redução, considerando o valor do direito controvertido, da ordem de R$ 10.456,70,
sendo, no entanto, majorados, em razão do recurso, para quinze por cento.
Em relação aos entes públicos, a condenação nas
custas e demais despesas do processo fica restrita ao reembolso do quanto
dispendido pela parte vencedora, dada a isenção conferida pelo artigo 6o da Lei
Estadual 11608/2003.
Somente para esse efeito, DÁ-SE parcial provimento
ao recurso, mantendo quanto ao mais a sentença, por estes e pelos seus próprios
fundamentos.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica